Tribunal: CARF
Processo: 10611.720246/2020-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-03

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10611.720246/2020-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.295 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
VALE S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 06/05/2015
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se falar em sobrestamento do processo administrativo, por ausência de
previsão legal para tal. À Administração Pública cabe impulsionar o processo até
o seu término, em estrita observância ao princípio da oficialidade.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA.
A propositura pelo sujeito passivo, contra a Fazenda, de ação judicial, por
qualquer modalidade processual, antes ou posteriormente à autuação, com o
mesmo objeto quanto ao mérito do litígio, importa a renúncia às instâncias
administrativas ou desistência de eventual recurso interposto. Súmula CARF no 1.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 06/05/2015
DEPÓSITO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REQUISITOS.
SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT No 3/2016.
O depósito realizado pelo contribuinte acarreta a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, dispensando a formalização de lançamento pelo fisco, conforme
entendimento do STJ no Tema 271, Recurso Especial n.o 1140956/SP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, em razão de concomitância.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10611.720246/2020-19
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.295 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.720246/2020-19

Alexandre Freitas Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Mateus Soares de Oliveira (Suplente
convocado), Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Marina Righi Rodrigues Lara, Cynthia
Elena de Campos e. Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a Conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo Conselheiro Mateus Soares de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da 7a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE que, por unanimidade de
votos, julgou procedente em parte a impugnação da ora Recorrente, mantendo parcialmente o
crédito tributário exigido.

O Acórdão no 103-004.248 (e-fls. 1033-1053) foi proferido com a seguinte
Ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 06/05/2015
CONCOMITÂNCIA PARCIAL ENTRE OS OBJETOS DA AÇÃO JUDICIAIL E DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EFEITOS.
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial, por qualquer
modalidade processual, antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto do
processo administrativo implica renúncia às instâncias administrativas, caso em que se
proferirá decisão formal declaratória da definitividade da exigência discutida. Quando,
porém, o processo administrativo fiscal contiver objeto mais abrangente do que o do
processo judicial, deve ter seguimento em relação à matéria diferenciada daquela que
esteja sendo discutida judicialmente.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento do processo administrativo, que se rege pelo
princípio da oficialidade, impondo à Administração impulsionar o processo até o seu
término.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 06/05/2015
DEPÓSITO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REQUISITOS.
SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT No 3/2016.
O depósito realizado pelo contribuinte sem os elementos necessários à identificação e
individualização da expressão monetária devida em razão da realização do fato jurídico-
tributário, conquanto possa acarretar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
não obsta a formalização de lançamento pelo fisco, com vistas à prevenção da
decadência, consoante o entendimento expresso na Solução de Consulta Interna Cosit
no 3, de 03/03/2016.
DUPLICIDADE PARCIAL DE LANÇAMENTO. NULIDADE. CONFIGURAÇÃO.
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.295 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.720246/2020-19

Impõe-se a nulidade parcial do lançamento quando se verifica que o respectivo crédito
tributário foi objeto de idêntica exigência em anterior processo administrativo fiscal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Por bem sintetizar os fatos, transcrevo o relatório da decisão de primeira instância:

Do objeto do processo
O presente processo tem por objeto o lançamento do crédito tributário referente ao
Imposto sobre Produtos Industrializados incidente sobre mercadorias importadas
descritas nas declarações de Importação/adições abaixo discriminadas, perfazendo, com
os respectivos acréscimos legais (juros de mora) apurados na data do lançamento, o
montante de R$ 551.828,30.

Referido crédito tributário foi lançado com a exigibilidade suspensa, conforme
assinalou a autoridade fiscal autuante:
O crédito tributário lançado através do presente Auto de Infração está com a
exigibilidade suspensa por força de depósito judicial referente ao processo
judicial no 0074080- 95.2013.4.01.3400/JFDF. (art. 151, inciso II, do CTN).

Das razões da autuação
Os fatos que fundamentaram o auto de infração foram assim descritos pelo Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil responsável pelo lançamento:
Pelo exposto no Termo de Verificação Fiscal e Descrição dos Fatos, que é parte
integrante e indissociável deste auto de infração, conclui-se que a importadora
VALE S.A., CNPJ 33.592.510/0447-98, desembaraçou mercadorias por meio
das Adições de declarações de Importação relacionadas na tabela 01 do Termo
de Verificação Fiscal, sem o pagamento do Imposto Sobre Produtos
Industrializados-IPI. Tal fato deveu-se à Decisão Judicial exarada no processo
judicial no 0074080-95.2013.4.01.3400, vigente na data do registro e do
desembaraço aduaneiro das Adições de Declarações de Importação fiscalizadas.
No dia 27/09/2019, foi publicada decisão em que foi cassada a decisão que
antecipou parcialmente os efeitos da tutela.
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.295 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.720246/2020-19

O crédito tributário referente ao IPI devido por ocasião do desembaraço
aduaneiro das mercadorias relacionadas na tabela 01 do Termo de Verificação
Fiscal e ora lançados encontram-se com sua exigibilidade suspensa em função de
depósito judicial efetuado no curso do processo judicial no 0074080-
95.2013.4.01.3400/DF e informado pelo contribuinte em sua resposta ao TIAF
0110-01.
Referente ao depósito judicial informado pelo contribuinte, o mesmo foi
efetuado pelo CNPJ 33.592.510/0001-54 e em montante total de R$
37.136.738,36 conforme discorrido no Termo de Verificação Fiscal, parte
integrante e inseparável do presente auto de infração.
Consta às fls. 27 deste processo a seguinte transcrição da parte da planilha apresentada à
fiscalização pelo sujeito passivo, no tocante à relação dos valores depositados referente
a adições das declarações de Importação objetos da fiscalização em tela:

A fiscalização juntou às fls. 26 dos presentes autos cópias do documento (DJE) relativo
ao aludido depósito judicial de R$ 37.136.738,36, além de assim esclarecer no Termo
de Verificação Fiscal e Descrição dos Fatos:
Em decorrência do não recolhimento do Imposto Sobre Produtos Industrializados
em função de estar com sua exigibilidade suspensa por força de decisão judicial
exarada no processo judicial no 0074080-95.2013.4.01.3400, na data do registro
das Declarações de Importação ora fiscalizadas, lança-se o Imposto Sobre
Produtos Industrializados-IPI referente ao desembaraço aduaneiro das mesmas,
com sua exigibilidade suspensa em função de depósito judicial realizado pela
matriz do contribuinte em 28/10/2019 e apresentado a esta fiscalização.
[...]
Esta auditoria não verificou o valor aduaneiro declarado ou as classificações
fiscais adotadas, ou qualquer outro aspecto das declarações de importação que
não seja a suspensão do Imposto Sobre Produtos Industrializados-IPI sem a
indicação no ato do registro das mesmas, do número de processo judicial no
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.295 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.720246/2020-19

0074080-95.2013.4.01.3400/DF, vinculado às suspensões informadas. Assim,
outras verificações poderão ser efetuadas nas mesmas declarações de importação
ou em outras, a qualquer tempo, em ação fiscal geral ou específica, a critério da
Receita Federal do Brasil.

Das razões da impugnação
Cientificado do lançamento em 03/04/2020, o sujeito passivo apresentou, em
30/04/2020, a impugnação de fls. 509-513, na qual requer a desconstituição do
lançamento, sob a alegação de que o crédito tributário já havia sido constituído
anteriormente por meio do depósito judicial de R$ 37.136.738,36, que seria
“correspondente à totalidade do IPI cobrado nas importações realizadas entre a
concessão da medida liminar e a sua cassação, com acréscimo de juros, portanto,
referente ao período objeto do presente auto de infração”.
Assim aduz a reclamante, apoiando-se em jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, mais especificamente, no REsp 1140956/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 03/12/2010:
É sabido que o depósito judicial é hipótese de constituição do crédito tributário
pelo contribuinte, nos termos da jurisprudência sedimentada do Superior
Tribunal de Justiça, inclusive sob a sistemática dos recursos repetitivos. Por essa
razão, o Tribunal entende que não se pode lavrar auto de infração para exigi-lo,
quando já depositado pelo contribuinte em momento anterior, em autos judiciais.
Vê-se que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça foi sedimentado em
sede de julgamento repetitivo, no sentido de que não se pode constituir o crédito
tributário via lançamento e cobrá-lo quando já depositado pelo contribuinte em
momento anterior, em autos judiciais.
A impugnante ainda evoca em favor de sua tese a Solução de Consulta Interna Cosit no
3, de 3 de março de 2016, concluindo que “o caso é de extinção da presente autuação,
vez que se volta à constituição de crédito tributário já constituído por meio do depósito
judicial”.
Subsidiariamente, a impugnante requer a suspensão deste processo, até o deslinde da
ação anulatória n° 0074080-95.2013.4.01.3400/DF.

Da primeira diligência realizada
Tendo em vista dirimir dúvidas quanto à suficiência do depósito judicial, em relação ao
presente crédito tributário, o julgamento foi convertido em diligência dirigida
inicialmente à unidade de origem, nos termos da Resolução no 103-000.008 - 7a
TURMA DA DRJ03, tendo a Delegacia Especial Virtual da Receita Federal do Brasil
de Administração Tributária na 06a Região Fiscal (DEVAT06), em resposta, assim
informado:
1. O presente processo foi encaminhado a esta equipe de ações judiciais para
cumprimento de diligência exposta na Resolução 103-000.008 (fls. 564/567), a
qual consiste em analisar a suficiência do depósito judicial no valor de R$
37.136.738,36 (fls. 25) para os créditos tributários em discussão nos autos da
Ação Ordinária no 0074080-95.2013.4.01.3400.
2. Informamos que a análise da suficiência do depósito judicial de R$
37.136.736,36 (fls. 25) para todos débitos em discussão na ação ordinária citada
já foi realizada equipe DICAT/DEMAC/RJO, em 23/03/2020, no dossiê de no
13031.119972/2019-70.
3. Juntamos às folhas 570/678 deste processo administrativo os documentos
relativos a análise efetuada pela DICAT/DEMAC/RJO no dossiê no
13031.119972/2019-70.
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.295 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.720246/2020-19

4. Conforme despacho da DICAT/DEMAC/RJO (fls. 678), os débitos em
discussão na Ação Ordinária no 0074080-95.2013.4.01.3400, consolidados para
a data da arrecadação do depósito judicial (28/10/2019), perfazem o valor de R$
56.650.461,63 e, concluiu que “(...) o valor depositado é insuficiente para a
suspensão da exigibilidade do CT discutido nos autos da AO no 0074080-
95.2013.4.01.3400”.
5. Não foram realizados outros depósitos judiciais nos autos da ação ordinária
em apreço.
6. Cumpre destacar que as DI e adições com suspensão de IPI controladas no
presente auto de infração foram consideradas no cálculo elaborado pela
DICAT/DEMAC/RJO, conforme se observa nas planilhas e demonstrativos
juntados às folhas 570/677. Assim, entendemos que a análise da
DICAT/DEMAC/RJO (fls. 678) sobre a insuficiência do depósito judicial (fls.
25) para a garantia dos débitos em discussão na Ação Ordinária no 0074080-
95.2013.4.01.3400 não sofreu qualquer alteração.
7. Ante as considerações expostas, propõe-se que o presente processo seja
encaminhado para equipe de contencioso administrativo para providências
cabíveis.
Cientificado do resultado da diligência, o sujeito passivo apresentou a manifestação de
fls. 687-689, na qual contesta o entendimento da DICAT/DEMAC/RJO, quanto à
suficiência do depósito judicial de R$ 37.136.738,36, em face do crédito tributário
objeto do presente processo, aduzindo que:
“As DIs que deram origem à autuação foram informadas na planilha em que a
Impugnante promoveu o cálculo do depósito apresentado à União nos autos
judiciais (doc. 03 da impugnação).
A suficiência do depósito deve ser analisada quanto às operações objeto do
presente auto de infração. E se elas estão computadas integralmente na planilha
que consolida a somatória dos créditos tributários que totalizam o valor
depositado, não há dúvida de que o crédito tributário aqui discutido está
integralmente garantido em dinheiro e constituído pelo depósito, o que impede
nova constituição.
Nesse sentido, não há que se falar em ausência de certeza quanto ao
acobertamento dos débitos pelo depósito judicial, vez que isso é claro e resta
demonstrado nos autos.”

Da segunda diligência realizada
Por entender insatisfatório o resultado da primeira diligência, esta Turma resolveu por
mais uma vez converter o julgamento em diligência, desta feita, direcionada à
DEMAC/RJO, em virtude de a ação judicial em referência estar sendo acompanhada de
forma centralizada por aquela unidade da Receita Federal do Brasil, tendo sido então
requerido àquela unidade que:
1) apresentasse demonstrativo contendo todas as declarações de importação (DI)
acobertadas pela ação judicial e os respectivos créditos tributários, incluídos os
juros de mora calculados até a data de realização depósito judicial, indicando
quais destes créditos tributários estão acobertados pelo depósito judicial efetuado
pelo contribuinte;
2) informasse especificamente se o crédito tributário relativo às DI objetos do
presente processo está integralmente acobertado pelo depósito judicial, efetuado
pelo contribuinte;
3) anexasse cópia da petição, por meio da qual foi apresentada, no processo
judicial, a planilha discriminativa dos débitos a que se refere o depósito judicial,
bem como outras eventuais petições, informações, despachos e decisões
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.295 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.720246/2020-19

anexadas ou exaradas no processo judicial, após aquela petição e que dela sejam
decorrentes ou que com ela se relacionem
A DEMAC/RJ cumpriu a diligência, tendo juntado aos autos os documentos de fls. 700-
900, além da informação de fls. 901-903, da qual se extraem os seguintes trechos:
Trata o presente processo de auto de infração de IPI, discutido na ação ordinária
(AO) no 0074080-95.2013.4.01.3400, distribuída à 17a VF/DF, ajuizada por Vale
S.A., CNPJ 33.592.510/0001-54, acompanhada pelo PAJ no 10711.722545/2018-
45, objetivando seja declarada a inexistência da relação jurídico tributária que
obrigue a autora ao recolhimento do imposto sobre produtos industrializados
(IPI) nas importações de insumos, bens destinados ao ativo imobilizado e bens
para uso ou consumo realizadas pela autora, compensando-se os valores
recolhidos a tal título desde novembro de 2008 (fls. 03/17).
Menos de trinta dias após os débitos se tornarem exigíveis, em 28.10.2019, ou
seja, dentro do prazo previsto no art. 63 da Lei n? 9.430/96, a autora efetuou
depósito judicial na quantia de R$ 37.136.738,36 (trinta e sete milhões, cento e
trinta e seis mil, setecentos e trinta e oito reais e trinta e seis centavos) que,
supostamente, corresponderiam à totalidade do IPI cobrado nas importações
efetivadas entre a prolação da decisão liminar e a sua cassação, período
compreendido de 2015 a 2019, realizadas em diferentes CNPJ de filiais e em
várias unidades da federação (fls. 334/335).
Inicialmente, só dispúnhamos do demonstrativo da memória de cálculo do
depósito judicial anexado aos autos judiciais pela autora, de difícil compreensão
(fls. 707/752), e, conforme relatado no despacho exarado no PAJ n?
10711.722545/2018-45 (fls. 895/898), o cálculo preliminar com as informações
que possuíamos à época demonstrou que o valor do depósito judicial era
insuficiente, considerando a totalidade de DI desembaraçadas com suspensão de
IPI vinculada à AO n? 0074080-95.2013.4.01.3400 (fls. 776/894).
A planilha completa e definitiva, elaborada também pela autora, contendo, dentre
outras informações, a relação de todas as Declarações de Importação (DI), data
de registro das DI, CNPJ do importador, e o valor do IPI suspenso com base na
AO em questão, foi obtida posteriormente (fls. 900).
Realizamos um batimento entre as informações fornecidas pelo contribuinte e
aquelas obtidas pela extração do DW-Aduaneiro e constatamos que o depósito é
insuficiente porque não contemplou a totalidade das DI desembaraçadas com
suspensão de IPI vinculada à AO n? 0074080-95.2013.4.01.3400.
Dito isto, passemos a análise do crédito tributário vinculado ao presente
processo.
Ao consolidarmos o valor total lançado no presente AI para a data do depósito,
obtivemos o montante de R$ 547.178,72 (quinhentos e quarenta e sete mil, cento
e setenta e oito reais e setenta e dois centavos) (fl. 899), em consonância com o
total depositado para estas DI, segundo a planilha apresentada pelo contribuinte,
no valor de R$ 547.178,89 (quinhentos e quarenta e sete mil, cento e setenta e
oito reais e oitenta e nove centavos) (fl. 900).
Desta forma, no presente caso, o depósito judicial foi corretamente efetuado para
as DI às quais se relaciona e o crédito tributário aqui lançado encontra-se
suspenso em razão do depósito judicial do montante integral.
O sujeito passivo foi cientificado da realização dessa diligência e do seu resultado em
04/01/2021 (fls. 910), tendo apresentado, em 28/01/2021, a manifestação de fls. 916-
919, na qual alega:
Diante das manifestações da própria Receita Federal, incontroverso que os
valores constituídos no Auto de Infração impugnado foram integralmente
depositados e, portanto, estão com sua exigibilidade suspensa.
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.295 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.720246/2020-19

A consequência dessa constatação é, portanto, o acolhimento da impugnação
para anular o auto de infração, eis que ele se volta à constituição de crédito
tributário já constituído pelo contribuinte, mediante depósito judicial, situação
que viola entendimento do STJ (REsp 1163271/PR e REsp 1140956/SP) e da
própria Receita Federal na Solução de Consulta Interna COSIT No 3, de 03 e
março de 2016.
[...]
Adicionalmente, cumpre destacar que a Impugnante identificou que grande parte
dos valores constituídos neste Auto de Infração já foi objeto de autuação nos
autos de outros PTA’s, nos quais a discussão também se refere a possibilidade ou
não de constituição dos créditos em razão da suspensão pelo depósito integral na
ação ordinária. É ver tabela demonstrativa:

Dessa forma, o presente auto de infração representa manifesto bis in idem em
relação às DI’s mencionadas, o que demanda a desconstituição dos créditos
tributários constituídos em data posterior.
Nesta linha de ideias, deve ser reconhecida a nulidade do presente lançamento em
relação aos créditos tributários decorrentes das DI’s 19/1222666-0, 16/1765923-3, e
17/1809018-0, eis que a lavratura dos presentes autos ocorreu em 25/03/2020, portanto,
em data posterior à lavratura do PTA n° 10715.720201/2020- 86, ocorrida em
09/02/2020.
[...]
Ante o exposto, pede a Vale S.A seja acolhida a sua impugnação para reconhecer
a nulidade do auto de infração, desconstituindo o lançamento, eis que o crédito
tributário objeto dos presentes autos está depositado na ação ordinária no
0074080-95.2013.4.01.3400/DF.
Subsidiariamente, pede a Vale S.A seja extinto parcialmente o lançamento em
relação às DIs 19/1222666-0, 16/1765923-3, e 17/1809018-0 eis que exigidas em
duplicidade com o auto de infração objeto do PTA n° 10715.720201/2020-86,
lavrado em data anterior.
Ainda subsidiariamente, requer a suspensão do PTA até o deslinde da ação
ordinária no 0074080-95.2013.4.01.3400/DF.

A Contribuinte recebeu a Intimação de e-fls. 1058/1059 em 03/05/2021,
apresentando o Recurso Voluntário de e-fls. 1065/1077 por meio de protocolo eletrônico
realizado em 02/06/2021, pelo qual pediu para, no mérito, ser anulado o auto de infração
impugnado e, consequentemente, o crédito tributário exigido, haja vista a existência de depósito
do valor nos autos judiciais; subsidiariamente requer a suspensão do presente processo até o
trânsito em julgado da ação anulatória n.o 0074080- 95.2013.4.01.3400

Fl. 1092
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.295 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.720246/2020-19

Através do Despacho de e-fls. 1084, os autos foram encaminhados para sorteio e
julgamento.

É o relatório

Voto
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

Resume-se a questão posta nos presentes autos à análise da existência ou não de
concomitância entre o presente Processo e o Mandado de Segurança n.o 117-
13.2011.4.01.3307/BA impetrado pela Recorrente perante a 2a Vara Federal de Vitória da
Conquista objetivando fosse lhe assegurado “o direito das impetrantes a compensar os valores
indevidamente recolhidos a título de contribuição para o PIS com débitos provenientes de
tributos de qualquer natureza, nos moldes da Lei Federal n. 10.637/02.”

1. DO DEPÓSITO JUDICIAL REALIZADO

Em que pese a aplicação da Súmula CARF n.o 1, no caso dos presentes autos não
posso deixar de analisar a alegação da Recorrente quanto à existência de depósito judicial e dos
seus efeitos quanto ao lançamento tributário em exame.

Acerca do depósito judicial realizado pela Recorrente nos autos da ação ordinária
n.o 0074080-95.2013.4.01.3400/DF, a Autoridade Fiscal, em resposta à 2a Diligência
determinada pela DRJ, afirmou às fls. 903 que “no presente caso, o depósito judicial foi
corretamente efetuado para as DI às quais se relaciona e o crédito tributário aqui lançado
encontra-se suspenso em razão do depósito judicial do montante integral.”

O E. Superior Tribunal de Justiça já se posicionou sobre a matéria na sistemática
de Recurso Repetitivo.

É o que ocorreu no julgamento do Recurso Especial n.o 1140956/SP,
representativo do Tema 271, oportunidade em que foi fixada a seguinte tese:

Fl. 1093
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.295 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.720246/2020-19

Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito
exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência
de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que
ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto
de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da
execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta.

Para que sejam atribuídos os efeitos estabelecidos pelo STJ é necessário apenas
que o depósito judicial tenha ocorrido anteriormente à Execução Fiscal.

No presente caso, o depósito judicial foi realizado em 28/10/2019, portanto
anteriormente à lavratura do Auto de Infração impugnado e datado de 25/03/2020, atraindo para
si a situação de suspensão da exigibilidade do crédito nos termos do art. 151, inciso II do Código
Tributário Nacional e aplicando-se o entendimento da Cosit manifestada na Solução de Consulta
Interna n.o 03, de 03 de março de 2016:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
DEPÓSITO EM MONTANTE INTEGRAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. LEVANTAMENTO DOS VALORES.
O depósito constitui o crédito tributário, conforme art. 150 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), sendo desnecessário o
lançamento de ofício para tanto.
O levantamento de (valores do) depósito não desconstitui o crédito tributário
correspondente, sendo descabida a formalização de lançamento pelo Fisco, visto ser
desnecessário, em atenção ao princípio da eficiência.
OUTRAS CONDUTAS IRREGULARES. LANÇAMENTO.
Para a hipótese de outra conduta irregular, é cabível a autuação fiscal, a fim de deixar
caracterizada, na constituição do crédito tributário, dentre outros requisitos, a descrição
do fato e a disposição legal infringida.
Dispositivos Legais: arts. 108 e 111 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional - CTN); art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.

Cumpre destacar do texto da Solução de Consulta Interna n.o 3/2016:

13. Assim, ao tratar da delimitação da matéria decidida no julgado, e ainda que o
conteúdo ali contido sirva “como um norte na atuação da RFB sem prejuízo da consulta
ao inteiro teor de cada julgado para definição das minúcias a serem adotadas em cada
caso concreto”, a PGFN, na NOTA/PGFN/CRJ/No 1114/2012, foi clara ao dispor que
“o ponto controvertido da interpretação do repetitivo acima diz respeito aos efeitos do
depósito judicial em relação ao lançamento do tributo. Isto porque, nos Pareceres CAT
941/2007, 796/2011 e 232/2012, a PGFN consolidou o entendimento de que o depósito
do montante integral em ações que discutam a cobrança de crédito tributário não impede
o lançamento, mas apenas o torna desnecessário. No entanto, a Corte pareceu consignar
que o depósito também impediria o lançamento. Percebe-se que faltou técnica no uso
dos termos pelo julgador na ementa da decisão. O melhor é fazer a exegese do julgado
no sentido de que o depósito impede os atos de cobrança posteriores ao lançamento”.
(...)
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-010.295 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.720246/2020-19

15. Com espeque no princípio da eficiência, mostrar-se-ia descabida a formalização do
lançamento pelo Fisco (visto ser desnecessário), uma vez que o crédito tributário não
teria sido desconstituído.

Esclarecedoras são as palavras de José dos Santos Carvalho Filho acerca do
Princípio da Eficiência da Administração Pública:

“O núcleo do princípio é a procura de produtividade e economicidade e, o que é mais
importante, a exigência de reduzir os desperdícios de dinheiro público, o que impõe a
execução dos serviços públicos com presteza, perfeição e rendimento funcional. Há
vários aspectos a serem considerados dentro do princípio, como a produtividade e
economicidade, qualidade, celeridade e presteza e desburocratização e flexibilização,
como acentua estudioso sobre o assunto.” (in Manual de Direito Administrativo, 30a
Ed., pág. 31)

E continua o autor:

“A eficiência não se confunde com a eficácia nem com a efetividade. A eficiência
transmite sentido relacionado ao modo pelo qual se processa o desempenho da atividade
administrativa; a ideia diz respeito, portanto, à conduta dos agentes. Por outro lado,
eficácia tem relação com os meios e instrumentos empregados pelos agentes no
exercício de seus misteres na administração; o sentido aqui é tipicamente instrumental.
Finalmente, a efetividade é voltada para os resultados obtidos com as ações
administrativas; sobreleva nesse aspecto a positividade dos objetivos. O desejável é que
tais qualificações caminhem simultaneamente, mas é possível admitir que haja condutas
administrativas produzidas com eficiência, embora não tenham eficácia ou efetividade.”
(in Manual de Direito Administrativo, 30a Ed., pág. 33) (destaques do original)

No mesmo sentido são as lições de Onofre Alves Batista Jr. acerca do Princípio da
Eficiência na Administração Pública:

“A eficiência, pois, expressa o mandamento constitucional de se maximizara
prossecução dobem comum e, para tanto, exige, pelo seu caráter pluricompreensivo, a
síntese equilibrada dos interesses públicos, a otimização da relação meio-fim, em
observância aos vários aspectos da ideia nuclear de eficiência.” (in Princípio
Constitucional da Eficiência Administrativa, pág. 216)

Concluindo este autor que

“Uma atuação, portanto, será eficiente se os resultados são atingidos de forma otimizada
com relação aos meios disponibilizados, ou se minimiza-se o dispêndio de recursos para
a consecução de determinado fim.” (in Princípio Constitucional da Eficiência
Administrativa, pág. 2224)

Fl. 1095
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-010.295 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.720246/2020-19

A Solução de Consulta Interna COSIT n.o 3/2016 conclui, com fulcro no princípio
da eficiência administrativa, ser “descabida a formalização do lançamento pelo Fisco, visto ser
desnecessário”.

Partindo desta ordem de ideias acerca do princípio eficiência administrativa, não
me parece eficiente a manutenção de processo administrativo para a cobrança de crédito
tributário que já foi objeto de autolançamento pelo contribuinte e, principalmente, em havendo
depósito judicial do crédito ora discutido realizado em momento anterior à lavratura do Auto de
Infração impugnado.

Ademais, consistindo dever do Conselheiro, no julgamento dos recursos no
âmbito do CARF, aplicar as decisões definitivas de mérito transitadas em julgado, proferidas
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos recursos
repetitivos (RICARF, art. 62, §2o).

Entretanto, deixo de aplicar o entendimento consagrado pelo Superior Tribunal
de Justiça no julgamento do REsp n.o 1140956/SP em razão do disposto na Súmula CARF n.o 1,
conforme será analisado no item 3 do presente voto.

2. DA SUSPENSÃO DO PRESENTE FEITO

A Recorrente requer, subsidiariamente, a suspensão deste processo, até o deslinde
da ação ordinária n.o 0074080-95.2013.4.01.3400/DF.

Estabelece o art. 2o, inciso XIII do Decreto n.o 70.235/72, a “impulsão, de ofício,
do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados”.

Acerca da continuidade do Processo Administrativo, ainda que esteja presente a
situação de concomitância, o Parecer Normativo Cosit n.o 7, de 22 de agosto de 2014 é
esclarecedor:

21. Por todo o exposto, conclui-se que:
(...)
e) a renúncia às instâncias administrativas não impede que a Fazenda Pública dê
prosseguimento normal aos seus procedimentos, a despeito do ingresso do sujeito
passivo em juízo; proferirá, assim, decisão formal, declaratória da definitividade da
exigência discutida ou da decisão recorrida, e deixará de apreciar suas razões e de
conhecer de eventual petição por ele apresentada, encaminhando o processo para a
inscrição em DAU do débito, quando existente, salvo a ocorrência de hipótese que
suspenda a exigibilidade do crédito tributário, nos termos dos incisos II, IV e V do art.
151 do CTN;
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-010.295 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.720246/2020-19

Pelo exposto, rejeito o pedido de suspensão do presente feito.

3. DA CONCOMITÂNCIA

O Acórdão Recorrido reconheceu a existência da concomitância, haja visto ter a
Recorrente ingressado em juízo, “por meio do processo no 17200-83.2013.4.01.3400, com o
propósito de se eximir do pagamento do IPI vinculado à importação incidente sobre a mercadoria
importada com base nas precitadas declarações de importação” em momento anterior à lavratura
do Auto de Infração ora questionado.

Desta forma, estando configurada sua renúncia às instâncias administrativas, éo
caso de aplicação da Súmula CARF n.o 01:

"Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial."

A configuração da concomitância nos termos do art. 87 do Decreto n.o 7.574, de
2011, significa que o processo administrativo e o processo judicial têm o mesmo objeto do
lançamento tributário:

Art. 87. A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo
objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas instâncias
administrativas (Lei no 6.830, de 1980, art. 38, parágrafo único).

Parágrafo único. O curso do processo administrativo, quando houver matéria distinta da
constante do processo judicial, terá prosseguimento em relação à matéria diferenciada.

No caso dos presentes autos a coincidência entre os objetos é reconhecida pela
própria Recorrente ao afirmar que o lançamento tributário ora exigido estaria obstado em razão
do depósito judicial por ela realizado nos autos da ação ordinária no 0074080-
95.2013.4.01.3400/DF e, consequentemente, à constituição automática dos créditos tributários,
motivo pelo qual descaberia o presente lançamento com a mesma finalidade.

Aplica-se ao presente caso o entendimento da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil (RFB) sobre a matéria, sintetizado no Parecer Normativo Cosit no 7, de 22 de
agosto de 2014:
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-010.295 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.720246/2020-19

CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
E
PROCESSO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO
PROCESSO JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
DESISTÊNCIA DO RECURSO ACASO INTERPOSTO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a Fazenda
Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica renúncia às
instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie
interposto.
Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo administrativo
fiscal deve ter seguimento em relação à parte que não esteja sendo discutida
judicialmente. A decisão judicial transitada em julgado, ainda que posterior ao término
do contencioso administrativo, prevalece sobre a decisão administrativa, mesmo quando
aquela tenha sido desfavorável ao contribuinte e esta lhe tenha sido favorável.
A renúncia tácita às instâncias administrativas não impede que a Fazenda Pública dê
prosseguimento normal a seus procedimentos, devendo proferir decisão formal,
declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida.

Portanto, configurada a concomitância na forma do art. 87 do Decreto n°
7.574/2011 e da Súmula CARF n.o 1, deve ser negado provimento ao presente recurso.

4. DISPOSITIVO

Em face do exposto, tendo em vista a concomitância caracterizada, voto no
sentido negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa

Fl. 1098
DF CARF MF
Original